Tribunal: TJES
Processo: 5051174-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051174-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS PISSINATI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5051174-52.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS PISSINATI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO SOLICITADOS. ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E DO EFETIVO REPASSE DO CRÉDITO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Ordinária em que a parte autora contesta a validade de uma portabilidade de conta para recebimento de benefício previdenciário e de um empréstimo pessoal, ambos alegadamente não solicitados. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando o cancelamento das cobranças referentes às 34 parcelas do empréstimo e condenando a instituição financeira (Banco Agibank S.A) ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. O réu interpôs recurso inominado pleiteando a improcedência dos pedidos, a compensação de valores ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e do repasse do crédito, descaracterizando a fraude; (ii) saber se o banco tem direito à compensação de valores; e (iii) saber se a conduta gerou danos morais indenizáveis pela privação de verba alimentar e se o valor arbitrado se mostra proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o sistema de responsabilidade civil objetiva fundado na teoria do risco da atividade, em que o fornecedor responde por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros.

A instituição financeira recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois deixou de comprovar a existência e regularidade do contrato originário (alegando tratar-se de renovação de dívida) e não apresentou comprovante idôneo de transferência bancária demonstrando o efetivo repasse financeiro à conta do autor.

O dossiê eletrônico contendo biometria facial apresentou inconsistências incompatíveis com a segurança da operação, tais como uso de celular com DDD de outro Estado (032), ausência de sistema operacional identificado e georreferenciamento zerado, o que evidencia negligência e falha na prestação do serviço.

O pleito de compensação de valores formulado pela requerida é incabível, uma vez que não houve prova do desembolso de qualquer quantia em favor do consumidor, inexistindo valores a serem restituídos para evitar enriquecimento ilícito.

A portabilidade indevida do benefício previdenciário aliada à realização de descontos indevidos privou o consumidor de verba de natureza alimentar, gerando angústia e insegurança jurídica que extrapolam o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 atende de forma razoável e proporcional às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação de repasse financeiro e de contrato originário, aliada a inconsistências em dossiê eletrônico, torna irregular o empréstimo pessoal e a portabilidade de benefício previdenciário não solicitados, configurando falha na prestação do serviço por fortuito interno. 2. Os descontos indevidos realizados diretamente em verba de caráter alimentar geram o dever de indenizar por danos morais, sendo incabível a compensação de valores por parte do banco quando não comprovado o depósito em favor do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VI e VIII, 14 e 34;

CC (Lei nº 10.406/2002), arts. 186 e 927;

CPC (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II e 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479;

Turmas Recursais do ES, Enunciados nº 11 e nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO AGIBANK S.A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

ANTONIO CARLOS PISSINATI.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18122852), nos termos do dispositivo a seguir:
“POSTO ISSO, nos autos do
PROCESSO Nº
5051174-52.2024.8.08.0024,
REQUERENTE:
ANTONIO CARLOS PISSINATI,
REQUERIDO:
BANCO AGIBANK
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que
:
a)
DECLARO O CANCELAMENTO
das cobranças indevidas referente às 34 parcelas correspondentes ao discutido empréstimo pessoal; e b)
CONDENO A REQUERIDA
a pagar à autora indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 18122856), a parte recorrente sustenta, em suma, regularidade da contratação. Por essa razão, pleiteia a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Requer, ainda, a compensação de valores e que eventual devolução ocorra na forma simples.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18122862).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza nítida relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI, e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se à validade da portabilidade da conta para recebimento do benefício previdenciário e da contratação de empréstimo pessoal que o autor alega não ter solicitado.

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação.

Embora o banco recorrente tenha apresentado um dossiê eletrônico contendo biometria facial, tal elemento, isoladamente, não é suficiente para comprovar a higidez da transação no caso concreto. Explico.

Primeiramente, o banco sustenta que a operação se tratou de uma “Renovação de Crédito Pessoal”. Todavia, não logrou êxito em comprovar a existência e a regularidade do contrato originário que estaria sendo liquidado. Sem a prova da dívida anterior, a retenção de valores a título de “quitação interna” carece de lastro jurídico.

Ademais, resta patente a ausência de prova do proveito econômico por parte do consumidor. O recorrente não colacionou aos autos comprovante idôneo de transferência bancária (TED/DOC/PIX) ou extrato que demonstre o efetivo ingresso do numerário na conta de titularidade do autor.

Ainda, ao analisar o suposto contrato, consta desse a utilização de celular com DDD fora deste Estado (032); a ausência de informação acerca do sistema operacional utilizado pelo suposto celular; e, por fim, a ausência de georreferenciamento de onde formalizado o ajuste (latitude e longitude zeradas). Não há, realmente, elementos seguros, o que confere credibilidade ao relato do autor de que não efetivara a contratação.

Nesse diapasão, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A falha na prestação do serviço é manifesta, configurando o chamado "fortuito interno", conforme consolidado na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

É imperioso registrar que a instituição financeira responde objetivamente pelos atos de seus prepostos e representantes autônomos, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a solidariedade na cadeia de fornecimento. No caso concreto, a negligência na supervisão das operações e a ausência de mecanismos de controle eficazes permitiram uma contratação eivada de vício de consentimento e sem a devida comprovação de repasse financeiro.

Nesse panorama, restando configurada a conduta ilícita e a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção do cancelamento das cobranças indevidas, conforme acertadamente reconhecido pela Magistrada
a quo
. Consequentemente, exsurge o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos, diante da violação aos direitos básicos do consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 6º, VI, e 14 do CDC, combinados com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No tocante à impugnação da requerida quanto à restituição simples, nota-se que o comando sentencial não determinou a restituição de valores, limitando-se a declarar o cancelamento das parcelas vincendas. Assim, o pleito recursal neste ponto padece de ausência de interesse recursal.

Quanto ao pedido de compensação de valores, este não merece acolhimento, uma vez que o banco não comprovou o desembolso de qualquer quantia em favor da parte recorrida, não havendo, portanto, o que ser compensado ou devolvido para evitar enriquecimento ilícito.

No tocante aos danos morais, a conduta da instituição financeira de promover a portabilidade indevida de benefício previdenciário e realizar descontos sem a devida contraprestação do crédito extrapola o mero dissabor cotidiano. A privação de verba alimentar gera angústia e insegurança jurídica passíveis de indenização.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se justo e suficiente diante da gravidade da conduta da ré e da extensão dos danos experimentados pela parte autora. O montante é condizente com a capacidade econômica das partes e objetiva amenizar o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, sem descuidar do caráter pedagógico da condenação, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação de seus serviços. Assim, em observância ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, por não se mostrar nem exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)